Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Indenização. Nulidade de sentença: fundamentação suficiente. Empréstimos bancário. Acordo judicial. Retenção integral do salário para pagamento das parcelas em atraso. Ilegalidade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório (R$ 3.000,00) que não comporta redução. Sentença mantida.